Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729337-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI MALVEIRA PINHEIRO IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 40693274 tão somente na parte que deferiu o ingresso da União no feito, na qualidade de litisconsorte passivo, pelos motivos a seguir expostos. O presente mandado de segurança foi impetrado por DAVI MALVEIRA PINHEIRO em face de ato reputado como ilegal ou abusivo atribuído ao PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (TJDFT) e ao GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Aduziu o impetrante a ocorrência de erro teratológico por parte da BANCA FGV no padrão de resposta exigido no 3o quesito da 1a questão da prova discursiva do concurso público para o cargo de Analista Judiciário (Área Judiciária) do TJDFT (Edital no 01/2022), prejudicando-o em sua pontuação, uma vez que afirmou ter redigido a resposta em consonância com a ordem jurídica posta, a doutrina e a jurisprudência. Postulou, em sede de tutela de urgência, a concessão da pontuação integral do 3o quesito da questão 1 da prova discursiva em menção, majorando a nota neste item para 5.00, tendo em vista a correta exposição abordada acerca da possibilidade de utilização do controle difuso de constitucionalidade em sede de mandado de segurança de acordo com o conteúdo ensinado e cobrado em Direito Constitucional nas universidades e nos concursos públicos, de forma a habilitá-lo para a fase seguinte do certame (realização de perícia médica, ocorrida nos dias 10 e 11/9/2022). No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo, por conseguinte, a segurança vindicada. Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL não é parte interessada no feito, porque o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é organizado e mantido pela União, o ente distrital foi excluído do processo nos termos da decisão de ID 38941954, tendo o impetrante sido intimado a emendar a petição inicial. Cumprida a determinação supra pelo impetrante, restando observado que a impetração se deu em desfavor do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Juízo de primeiro grau declarou sua incompetência e declinou desta para este Conselho Especial, com fulcro no art. art. 8o, I, “c”, da Lei no 11.697/2008 e no art. 13, I, "c" do Regimento Interno deste Tribunal. Não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, a tutela de urgência vindicada pelo impetrante restou indeferida (ID 39125835). A União requereu seu ingresso no feito (ID 39281046), pedido este que foi deferido nos termos da decisão de ID 40693274. A exclusão do DISTRITO FEDERAL restou ratificada na mesma decisão de ID 40693274. Por meio da petição de ID 40965532, a União pleiteou a remessa dos autos a uma das Seções Judiciárias da Justiça Federal. Informações prestadas pelos impetrados nos ID 39618574 e 41680980. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no ID 40513884. Intimado para se manifestar acerca da petição da União de ID 40965532, o impetrante se opôs ao ingresso daquele ente público no feito e ao possível reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual. Apresentado todo o quadro fático-processual supra, importante registrar que, acerca da matéria, conforme já exposto, o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é organizado e mantido pela União (art. 21, XIII, da CF). Ademais, dispõe o art. 109, I, da CF que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Nessa senda, em observância à Súmula no 150/STJ, verificado pedido de ingresso da União no feito, com ocorreu no caso (ID 39281046), compete unicamente à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, do referido ente público, de suas autarquias ou de empresas públicas. Veja-se que o art. 45 do CPC corrobora o entendimento firmado na Súmula no 150/STJ ao estabelecer que, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto se as ações se tratarem de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho ou se estiverem sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Desse modo, considerando a existência de pedido de intervenção no feito formulado pela União, declino da competência em favor da Justiça Federal da 1a Região, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator